Tribunal: TJMT
Processo: 1062095-29.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062095-29.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SERISLEI GUIMARAES DE SOUSA - CPF: 468.399.501-82 (RECORRENTE), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1062095-29.2024.8.11.0001.

origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE:
SERESLEI GUIMARÃES DE SOUSA.

RECORRIDA:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Data de Julgamento:
19 A 22/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR EFETIVO. AULAS ADICIONAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA HORA-AULA DO CARGO EFETIVO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido de pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de aulas adicionais ministradas entre julho de 2020 e dezembro de 2021.

A recorrente alega que, nesse período, o valor da hora-aula foi calculado com base no subsídio inicial da carreira, em desacordo com o art. 79, § 2º, I, da LC nº 50/1998. Pleiteia a retificação da base de cálculo para que se considere a Classe e Nível efetivamente ocupados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a complementação remuneratória pelo exercício de aulas adicionais, com base no valor da hora-aula correspondente à Classe e Nível ocupados pela servidora, e não no valor inicial da carreira, nos termos da LC nº 50/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Estadual nº 50/1998, em seu art. 79, § 2º, I, determina que, em situações emergenciais, a remuneração das aulas adicionais atribuídas a professores efetivos deve ser calculada com base no valor da hora-aula, considerado o padrão remuneratório da Classe e Nível efetivamente ocupados pela servidora.

A interpretação conferida pela sentença recorrida, ao aplicar base de cálculo correspondente ao subsídio inicial da carreira, conflita com o comando normativo expresso no referido dispositivo legal.

A jurisprudência da Turma Recursal Cível do Estado de Mato Grosso é firme no sentido de que o pagamento das aulas adicionais deve observar a remuneração efetiva do servidor, sendo indevido o uso do subsídio inicial da carreira como parâmetro (NU 1051535-28.2024.8.11.0001 e NU 1052852-61.2024.8.11.0001).

A ausência de impugnação específica pela parte recorrida reforça a conclusão quanto à veracidade dos fatos articulados e à correção da base jurídica adotada pela parte autora.

O cálculo das diferenças deve observar a incidência de juros de mora com base na caderneta de poupança desde a citação e correção monetária pelo IPCA-e desde o vencimento de cada parcela; após 09/12/2021, aplica-se a taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A remuneração de aulas adicionais ministradas por professor efetivo deve ser calculada com base no valor da hora-aula correspondente à Classe e Nível ocupados pelo servidor, conforme dispõe o art. 79, § 2º, I, da LC nº 50/1998.

É indevido o cálculo das aulas adicionais com base no subsídio inicial da carreira, quando há norma expressa que determina o uso da remuneração efetiva do cargo.

A omissão administrativa na correta apuração da base de cálculo enseja o dever de indenizar o servidor pelas diferenças remuneratórias apuradas.

Dispositivos relevantes citados: LC/MT nº 50/1998, art. 79, § 2º, I; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível/MT, NU 1051535-28.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 22.04.2025; NU 1052852-61.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 10.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 279429494), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a reclamante esclarece que, embora a demanda trate de duas questões – a cobrança de diferenças remuneratórias e a não atribuição de horas-atividade nas aulas adicionais –, o recurso interposto limita-se à cobrança das diferenças remuneratórias relativas às aulas adicionais.

Afirma que, entre o período de julho de 2020 e dezembro de 2021, o pagamento pelas aulas adicionais foi feito em desacordo com o disposto no art. 79, § 2º, I, da Lei Complementar nº 50/1998.

Alega que, a partir de 2022, o Estado de Mato Grosso passou a remunerar corretamente os professores estaduais pelo exercício das aulas adicionais, conforme demonstrado nos autos.

Assevera que o Juízo de origem deixou de considerar fato incontroverso quanto à alteração na forma de pagamento das aulas adicionais a partir de 2022.

Sustenta que, até o ano de 2021, o valor pago por hora-aula era calculado com base no valor inicial da carreira, ao passo que, após 2022, passou a ser calculado com base no valor da hora-aula correspondente à Classe e Nível ocupadas pelo profissional.

O reclamado
não
apresentou suas contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na inicial, a reclamante é servidora pública e ocupa o cargo de professora de educação básica, vinculada ao Estado de Mato Grosso.

Afirma que a LC 50/1998 dispõe, em seu art. 79, I, quanto às aulas adicionais, sendo permitido aos professores efetivos o pagamento de até o limite de 20 (vinte) horas semanais, a depender de situações pontuais e discricionariedade administrativa.

Sustenta que, nos anos de 2020 e 2021, ministrou aulas adicionais recebendo a remuneração menor que a devida, sendo calculado o valor da hora adicional com base no subsídio inicial da carreira.

Requer, portanto, o pagamento das diferenças remuneratórias relativas ao período de julho de 2020 a dezembro de 2021.

Conforme relatado, a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou improcedente o pedido inicial, por entender que, no caso, seria aplicado o § 2º, do art. 79, da LC nº 50/1998.

Pois bem, a Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que dispõe sobre a carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, em seu art. 79, dispõe o seguinte:

Art. 79 Em caso de necessidade comprovada, conforme Lei Complementar nº 12, de 13 de janeiro de 1992,
poderão ser admitidos servidores temporários
, para exercerem o cargo de professor na rede pública estadual. (Nova redação dada pela LC 104/02)

§ 1º A admissão de que trata este artigo deverá observar as habilitações inerentes ao cargo do profissional substituído, priorizando o candidato com o maior nível de habilitação ou grau de escolaridade. (Nova redação dada pela LC 104/02)

§ 2º
O servidor contratado temporariamente
perceberá subsídio compatível com a habilitação prevista nos incisos I e II do § 1º do art. 4º desta lei complementar e
será calculado por hora de trabalho, tendo por base a classe e nível inicial
: (Nova redação dada pela LC 104/02)

I -
em situações emergenciais
,
onde não houver candidatos habilitados, poderá ser atribuído ao
professor efetivo
aulas adicionais, respeitado-se o teto limite de 20 (vinte) horas
, permitido em lei,
sendo o
acréscimo
de sua carga horária
calculado à base do valor da hora/aula
;

II - os contratos temporários para a função de professor que não preencherem os requisitos estabelecidos nos incisos I e II do § 1º do art. 4º desta lei complementar perceberão 60% (sessenta por cento) do subsídio inicial constante do Anexo I.

§ 3º Os órgãos competentes nos municípios deverão promover, anualmente, o cadastramento, dos candidatos interessados e divulgar a relação nominal, com endereços e habilitações respectivas, nas unidades escolares sob sua jurisdição, para seleção
(grifei).

Assim, conforme o teor do inciso I, § 2º do art. 79, ao professor efetivo poderão ser atribuídas aulas adicionais em situações emergenciais, sendo o acréscimo de sua carga horária calculada na base do valor da hora/aula, ou seja, as aulas adicionais deverão ser remuneradas no valor da hora/aula, tendo como base de cálculo a Classe e Nível ocupados pelo servidor, e não pela Classe e Nível iniciais da carreira.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. PROFESSOR EFETIVO. AULAS ADICIONAIS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 50/98.
BASE DE CÁLCULO. VALOR DA HORA/AULA. VERBAS DEVIDAS
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1- O art. 79, §2º, inciso I, da LC Estadual nº 50/98 estabelece que, em situações emergenciais,
quando não houver candidatos habilitados disponíveis, poderão ser atribuídas aulas adicionais aos professores efetivos da rede pública de ensino do Estado de Mato Grosso
. Esse dispositivo prevê que o acréscimo na carga horária dos professores deverá respeitar o limite máximo de 20 horas semanais e que a remuneração dessas aulas adicionais deve ser calculada com base no valor da hora/aula do servidor
. 2- No caso o Recorrido comprovou (id. 273447853 e 273447399), que houve efetivamente pagamento a menor, em relação às aulas adicionais ministradas no ano de 2021. O cálculo das horas extras foi realizado com base no subsídio inicial da carreira do professor, ao invés de utilizar o valor atualizado do subsídio, o que resultou na diferença salarial. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 4.4) sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2º: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.
(N.U 1051535-28.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025) (grifei).

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.
AULAS ADICIONAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA HORA-AULA DO CARGO EFETIVO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO SUBSÍDIO INICIAL DA CARREIRA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA INEXISTENTE
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL. IMPACTO ORÇAMENTÁRIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A base de cálculo das aulas adicionais de professor da rede estadual de ensino deve ser o valor atualizado da hora-aula do cargo efetivo, conforme previsão expressa do art. 79, §2º, inciso I, da Lei Complementar nº 50/98
. 2. Não há discricionariedade administrativa na definição da metodologia de cálculo das aulas adicionais quando a norma prevê critério objetivo. 3. O prazo prescricional quinquenal atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação, mantendo-se exigível o restante do crédito. 4. O impacto financeiro da condenação não justifica a supressão do direito do servidor ao recebimento das diferenças salariais devidas. 5. Recurso desprovido.
(N.U 1052852-61.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025) (grifei).

Observa-se, ademais, que o § 2º aplica-se exclusivamente aos servidores contratados temporariamente,
o que não se aplica à hipótese dos autos
.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para julgar procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento da diferença das aulas adicionais, referentes ao período de julho de 2020 a dezembro de 2021, tendo como base de cálculo a remuneração da servidora, conforme a Classe e Nível ocupadas quando as aulas foram ministradas,
deduzindo as verbas eventualmente já pagas
.

Por fim, as parcelas deverão ser acrescidas de juros de mora, calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a contar da citação; e correção monetária pelo IPCA-e, a partir do vencimento de cada parcela, conforme os Temas 905 do Superior Tribunal de Justiça e 810 do Supremo Tribunal Federal. A partir de 09 de dezembro de 2021, data da publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicar-se-á a taxa SELIC, englobando juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da referida emenda.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025